Tribunal: TCU
Processo: 037.396/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 5/2019 para a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis nas dependências do Museu Imperial de Petrópolis  RJ e suas subunidades (Casa Cláudio de Souza, em Petrópolis  RJ, e Casa Geyer, no Rio de Janeiro  RJ) sob o valor total estimado de R$ 1.281.476,72.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Industec Comercial e Serviços Gerais Ltda. - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 5/2019 conduzido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para a contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis nas dependências do Museu Imperial de Petrópolis - RJ, além das suas subunidades na Casa Cláudio de Souza, em Petrópolis - RJ, e na Casa Geyer, no Rio de Janeiro - RJ, sob o valor total estimado de R$ 1.281.476,72; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada ante a evidente ausência de objeto pela indevida tentativa de transformação do TCU em mera instância recursal sobre a anterior decisão da administração pública; 9.2. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à representante e ao Instituto Brasileiro de Museus, para ciência; e 9.2.2. arquive o presente processo.